Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-15.2023.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000754-15.2023.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 065.380.371-00 (EMBARGANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), LAURO SEBASTIAO ZANDONADI - CPF: 104.043.099-68 (EMBARGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), LAUDELINO ZANDONADI - CPF: 029.652.409-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade do processo quanto ao primeiro apelante, ante a constatação de seu falecimento antes do ajuizamento da demanda, e declarar a nulidade da citação por edital em relação ao segundo apelante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar as pesquisas realizadas no sistema INFOSEG e os princípios da instrumentalidade das formas e conservação dos atos processuais; e (ii) verificar se há efetiva presença de vícios embargáveis ou mera tentativa de rediscussão do mérito decidido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Quanto à citação por edital de Lauro Sebastião Zandonadi, restou evidenciado que, apesar do pagamento para pesquisa no INFOSEG, o juízo determinou diretamente a citação editalícia sem realizar as pesquisas solicitadas e adimplidas, caracterizando efetiva nulidade por não esgotamento dos meios disponíveis de localização.

5. Em relação a Laudelino Zandonadi, o ajuizamento de ação contra pessoa falecida configura erro grosseiro que compromete a própria existência da relação jurídica processual, não sendo suprível pelos princípios invocados pelo embargante, pois se trata de ausência de pressuposto processual de existência.

6. O embargante, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, sendo a jurisprudência pacífica no sentido de que tais embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, devendo limitar-se às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do CPC. 2. O ajuizamento de ação contra pessoa já falecida compromete a formação válida da relação processual, não sendo sanável pelos princípios da instrumentalidade das formas ou conservação dos atos processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, §3º; 277; 283; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024; TJ-MT, EDcl no AC 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LAUDELINO ZANDONADI
e
LAURO SEBASTIÃO ZANDONADI
, representados por curador especial (Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT), para reconhecer a nulidade do processo quanto ao primeiro apelante, ante a constatação de seu falecimento antes do ajuizamento da demanda, e declarar a nulidade da citação por edital em relação ao segundo apelante.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que, diversamente do afirmado na decisão colegiada, houve tentativa de localização dos requeridos por meio do sistema INFOSEG, com recolhimento das respectivas custas ao FUNAJURIS, conforme documentos de ID 299526854 e 299526855.

Quanto à extinção do feito em relação a Laudelino Zandonadi, aponta omissão por não ter o acórdão enfrentado a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), da conservação dos atos processuais (art. 283, CPC) e a possibilidade de emenda da petição inicial para regularização do polo passivo. Alega contradição, pois o acórdão deixou de apreciar jurisprudência do STJ que admite a regularização da parte demandada em situações análogas.

No tocante à nulidade da citação por edital de Lauro Sebastião Zandonadi, argumenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar que o juízo de origem determinou pesquisas em cadastros oficiais (INFOSEG), ordenou diligência por oficial de justiça e, somente após frustradas tais medidas, autorizou a citação ficta, atendendo ao comando do art. 256, §3º, do CPC.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente os arts. 4º, 6º, 277, 283, 338, 339, 485, IV, 489, §1º, IV, 1.022, I a III, e 256, §3º, do CPC; art. 1.418 do Código Civil; art. 16 do Decreto-Lei 58/1937; e arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LAUDELINO ZANDONADI
e
LAURO SEBASTIÃO ZANDONADI
, representados por curador especial (Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT), para reconhecer a nulidade do processo quanto ao primeiro apelante, ante a constatação de seu falecimento antes do ajuizamento da demanda, e declarar a nulidade da citação por edital em relação ao segundo apelante.

Pois bem. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Com relação ao requerido
LAURO SEBASTIÃO ZANDONADI
, citado por edital, o embargante afirma que houve pesquisa na INFOSEG.

Contudo, apesar de ter ocorrido pagamento para a pesquisa (ID’s 299526854 e 299526855) e pedido de pesquisa dos possíveis endereços no sistema (ID 299526852), o juízo a quo, na decisão do ID 299526852, determinou diretamente a citação editalícia e nomeou curador especial, com a expedição do edital do ID 299526857, não realizando as pesquisas solicitadas e adimplidas, tornando evidente a nulidade da citação por edital.

O acórdão foi claro ao reconhecer que não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização do demandado, conforme exige o art. 256, §3º, do CPC. Transcrevo trecho do acórdão que bem elucida a questão:

"No caso concreto, não foram realizadas consultas aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP-JUD, ferramentas que poderiam fornecer endereços atualizados dos réus. Embora o apelado tenha mencionado em sua petição inicial que os réus teriam retornado ao estado de Santa Catarina, não houve tentativa de citação naquela localidade, nem expedição de carta precatória para tanto.

O Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso, em sua contestação (Id. 299526863), diligentemente, conseguiu localizar os endereços dos apelantes no estado de Santa Catarina por meio de uma simples consulta ao sistema SPC (Rua Lauro Muller, Nº 290, Centro, São Joaquim/SC, CEP: 88600-000), o que demonstra que não foram esgotados os meios razoáveis de localização antes da determinação da citação por edital."

Com relação ao requerido
LAUDELINO ZANDONADI
, os princípios invocados pelo embargante (instrumentalidade das formas, conservação dos atos processuais e possibilidade de emenda da petição inicial) não suprem a ausência de pressuposto processual de existência, conforme corretamente afirmado no acórdão. Transcrevo o seguinte trecho:

"O ajuizamento de ação contra pessoa falecida configura erro grosseiro que compromete a própria existência da relação jurídica processual. Diferentemente da hipótese de falecimento no curso do processo, em que se opera a sucessão processual (artigo 110 do CPC), o ajuizamento contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual, pois não se pode demandar quem não possui personalidade jurídica. A morte põe fim à personalidade jurídica da pessoa, não mais dotando ela de capacidade de direito."

Na realidade, o que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte insatisfeita com o resultado do julgamento buscar a reforma da decisão pela via recursal adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.
2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

No mesmo sentido: STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002810620 RN 2024/0464277-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025; STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025.

O c. TJMT não destoa do entendimento em questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 – grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia,
não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10014687520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos
ou provas. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025